Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-71.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BENEDITA NAZARE DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000066-71.2009.8.14.0301.

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADOS:
MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO - OAB/TO 8744,
AMANDA REBELO BARRETO, OAB/PA Nº 23.343 e RENATO REBELO BARRETO- OAB/PA Nº. 22.119.

APELADA: BENEDITA NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA.

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA REGINA CONSTANTE MATHNE.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. IPC. TEMAS Nº. 298 E 302 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
inconformado com a sentença prolatada pelo

Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
BENEDITA NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA
.

Na exordial (ID n. 2272418 - Pág. 3/9), narra a autora, aqui apelada, que possuía, no período de janeiro de 1989 a abril de 1991, valores depositados em Caderneta de Poupança no Banco da Amazônia S/A. Em razão dos Planos Verão e Collor I, não ocorreram as devidas correções nos valores depositados, o que lhe acarretou prejuízos, por tal motivo, pede que sejam aplicados os devidos índices de correção monetária, juros capitalizados e juros remuneratórios. Com o fim de comprovar as suas alegações, juntou documentos para subsidiá-las.

Apreciados os pedidos, foram julgados procedentes, a fim de que o banco

réu/apelante pague à autora os expurgos inflacionários referentes aos Planos Verão e Collor I até o limite de Cz$50.000,00, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, com a aplicação dos corretos índices de correção monetária, aplicando-se ao período de janeiro de 1989 o IPC equivalente a 20,36%, e nos meses de abril a maio de 1990 os índices de 44,80% e 7,87%, sendo deduzidos os fatores aplicados a época, em respeito aos parâmetros legais fixados na sentença e ainda, acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei. Condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (ID n. 2272424 - Pág. 2/11).

Inconformado, o BASA S/A apelou da sentença (ID n. 2272427 - Pág. 2/8), oportunidade em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois como instituição financeira apenas cumpriu ordens legais impostas pela União, através dos Planos Verão e Collor I. Nesse diapasão cabe ao Banco Central do Brasil, autarquia federal, a responsabilidade pela implementação de políticas econômicas impostas às instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional.

Em relação ao mérito, afirma que o Plano Verão é regido pela Medida Provisória 32/1989, convertida na Lei nº. 7.730/89, que dispôs que os saldos da caderneta de poupança seriam atualizados no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado na LFT (letras financeiras do tesouro), deduzido o percentual de 0,5%.

Acrescenta o apelante que o índice aplicável ao mês de janeiro de 1989, nos termos da legislação corrente, deveria ser a OTN, não existindo justificativa, tampouco direito adquirido ou expectativa de direito à aplicação do IPC ao referido período.

Conclui pedindo o conhecimento e o provimento do recurso para a reforma da sentença apelada.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID n. 2272430 - Pág. 2/6) pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos os autos ao Ministério Público (ID n. 10153929 - Pág. 1/2), o membro do
Parquet
se manifestou no sentido de que, o objeto da demanda versa sobre interesse individual e patrimonial das partes envolvidas, sendo todos maiores e capazes, assistidos por advogado particular, tornando despicienda a sua atuação como interveniente.

É o Relatório que encaminho à Secretaria para a inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, assim como preencheu os pressupostos de admissibilidade, ao que passo à sua apreciação.

I)

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE PARTE
.

Nos termos do REsp. nº. 1.107.201/DF, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em Caderneta de Poupança.

A razão para tal entendimento reside no fato de que o vínculo jurídico contratual estabelecido é entre o depositante e a instituição financeira depositária, portanto, impossível exonerar a instituição bancária depositária de realizar a contraprestação a que é obrigada.

Nesse sentido, o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema 298, com a seguinte tese firmada:

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
”

Rejeito a prefacial.

II)

DO MÉRITO

No presente caso, foi objeto da apelação apenas o que diz respeito ao Plano Verão, portanto, a análise do recurso será restrita a este tópico.

O Plano Verão foi instituído em 15/01/1989, por meio da Medida Provisória nº. 32, convertida na Lei nº. 7.730/1989, cujo objetivo era reduzir a inflação e para isso, os saldos da Caderneta de Poupança deveriam ser atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

Com a instituição do referido plano em janeiro de 1989, ocorreu a alteração do índice aplicável às Cadernetas de Poupança, desse modo atingindo os poupadores cujo período aquisitivo já havia se iniciado antes do dia da edição da Medida Provisória nº. 32.

Levando em consideração os fatos narrados, o STJ consolidou o entendimento de que a atualização das Cadernetas de Poupança, com base na legislação vigente no período da correção, ou seja, com período aquisitivo iniciado até o dia 15 de janeiro de 1989, deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Sobre o assunto o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, editou o Tema 302, com a seguinte tese firmada:

“
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
”

Isto posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/12/2022